Tribunal: TJSP
Processo: 0005374-21.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Agravo em execução penal. Falta grave. Decisão não fundamentada. Inocorrência. Matéria preliminar rejeitada. Mérito. Prova. Suficiência. Absolvição ou desclassificação para falta de natureza média ou leve. Impossibilidade. Perda dos dias remidos. Redução. Possibilidade. Recurso provido em parte.